Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BLLANCA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, representado pela Curadoria Especial, contra r. decisão de id no 17697367 (Pág. 19), proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0728714-90.2019.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, reputou válida a citação editalícia da agravante. Em suas razões recursais, a curadoria especial, no exercício de defesa da executada/agravante, suscitou a nulidade da citação por edital, pois não esgotados todos os meios possíveis de citação, haja vista não ter havido a tentativa de localização do sócio da empresa devedora, WISLEI DE CASTRO SILVA, em seu domicílio residencial. Defende que por se tratar de pessoa jurídica, é possível que a citação se dê por meio de seu representante legal, nos termos do artigo 248, §2o do CPC. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja bloqueio de valores ou bens da executada até o julgamento da questão pelo colegiado. Sem preparo em virtude de isenção legal, pois representado pela Defensoria Pública na posição de curadora especial. Por intermédio do despacho de id 17633909, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 17696437 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A propósito, se a agravante assevera a possibilidade da citação na pessoa do sócio, deverá ser examinado ainda se tal é viável em razão das informações porventura carreadas aos autos pela própria parte interessada. Analisando o caso, não se vislumbra o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar a deliberação colegiada sobre a questão. Isso porque já houve deferimento pelo juízo singular de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD e INFOSEG, sem que houvesse localização de bem algum (id 17697366 - Pág. 9 e 10). Dessa forma, não se vislumbra risco de dano ao executado, cabendo à e. Turma definir se foi inidônea a questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Publique-se Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator